Tribunal: TJES
Processo: 0002247-67.2019.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002247-67.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS EZZER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
JOSÉ CARLOS EZZER
em face do acórdão de ID nº 15132065, por meio dos quais o embargante alega a existência de
contradição e omissão
, ao argumento de que o mesmo relator teria proferido decisão distinta em casos que reputa “idênticos”, postulando, ao final, a reforma do julgado para que sejam acolhidas integralmente as pretensões recursais.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm finalidade estrita e excepcional, destinando-se apenas a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existente na decisão embargada. Não constituem, pois, meio hábil à rediscussão do mérito do julgado, nem servem como sucedâneo recursal.

No caso concreto, verifica-se que o embargante, sob o pretexto de apontar contradição, busca, em verdade,
reexame da matéria já decidida
, inconformando-se com a conclusão do acórdão que manteve a sentença de parcial procedência.

O argumento de que haveria decisões anteriores em “casos idênticos” não caracteriza vício sanável por meio dos embargos declaratórios. Cada demanda é decidida conforme o
conjunto probatório específico dos autos
, e eventuais distinções fáticas (
distinguish
) justificam resultados diferentes, inexistindo, portanto, contradição interna no julgado.

De igual modo, não se identifica qualquer
omissão relevante
. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todos os pontos necessários à solução da controvérsia, inexistindo matéria sobre a qual devesse o colegiado pronunciar-se de ofício.

Dessarte, evidenciado o
caráter manifestamente infringente e protelatório
dos presentes embargos, impõe-se sua rejeição, com a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado,
condenando o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)